Tribunal: TJBA
Processo: 8004962-04.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004962-04.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CARLOS PINTO DE QUEIROZ FILHO e outros

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO APÓS LONGA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC). SUPRESSIO. SURRECTIO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO DEPENDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC). TEMA 1059 DO STJ. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Aplicam-se aos contratos de plano de saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

2.

A manutenção do beneficiário como dependente por décadas, mesmo após o implemento da idade limite prevista contratualmente, com recebimento contínuo das contraprestações e sem qualquer ressalva por parte da operadora, gera legítima expectativa de permanência no plano.

3.

Incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e dos institutos da supressio e da surrectio, que impedem o exercício tardio do direito de exclusão.

4.

Configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

5.

O dependente, como beneficiário direto do plano de saúde e atingido imediato pelo ato de exclusão, possui legitimidade ativa para discutir judicialmente a manutenção da cobertura.

6.

A exclusão indevida do plano de saúde, após longo vínculo contratual, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, diante da angústia, insegurança e vulnerabilidade impostas ao consumidor.

7.

Reforma parcial da sentença para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, e afastar a sucumbência recíproca.

8.

Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos à operadora, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Simultâneas nº 8004962-04.2023.8.05.0229 (ID. 85032735 E ID. 85032732)
, no qual figuram como as partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII